Tribunal: CARF
Processo: 10880.998310/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998310/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.651 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de sua não homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório que não
homologou a compensação de débitos próprios do contribuinte com alegado pagamento a maior
de IRPJ relativo ao primeiro trimestre de 2010, em razão da constatação de insuficiência de saldo
disponível, uma vez que o montante declarado como devido em DCTF a este título teria sido
integralmente alocado ao respectivo pagamento.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informa apenas que não
houve IRPJ a recolher no período, conforme informado em DIPJ, fato este que evidenciaria a
existência do crédito em questão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998310/2012-95
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998310/2012-95

A DRJ, porém, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o
argumento de que o direito creditório alegado não restou comprovado, afinal, ao contrário do que
aponta a DIPJ, na DCTF (original e retificadora) o IRPJ que se pretende compensar foi declarado
como devido inclusive em valor superior.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Protesta
pela nulidade do despacho decisório por falta de motivação e fundamentação adequadas, bem
como aduz que houve apenas um erro formal na DCTF, devendo a busca da verdade real
prevalecer. Acosta o LALUR do ano calendário de 2010 na tentativa de comprovar suas
alegações.
Em seguida consta petição de desistência do recurso em face da adesão ao PERT,
mas este pedido foi considerado equivocado pelo próprio contribuinte logo em seguida, o que
ensejou o retorno dos autos ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De plano, afasto o argumento de nulidade invocado apenas no recurso voluntário,
uma vez que, não obstante sua preclusão, houve sim fundamento adequado para a não
homologação do pleito, qual seja, a alocação do pagamento considerado indevido a débito
declarado pelo próprio contribuinte em suas DCTF.
A Recorrente sustenta que houve erro na informação prestada na DCTF, erro este
que já poderia ter sido verificado pela DIPJ e agora em face do LALUR.
A DRJ, porém, se certificou que na DCTF Original, de 21/05/2010, o contribuinte
declarou um débito de IRPJ, para o primeiro trimestre, no valor total de R$ 172.270,62,
informando que tal montante seria dividido em quotas (3). Esses dados foram repetidos na DCTF
Retificadora, de 24/11/2011.
O pagamento que se busca compensar nesses autos diz respeito à terceira quota,
que foi alocada ao débito informado e reiterado pelo contribuinte, conforme visto.
Nesse contexto, ou seja, diante da divergência entre a DCTF e a DIPJ, a DRJ foi
clara no sentido de que apenas a apuração do IRPJ na DIPJ não seria suficiente para comprovar o
alegado erro, devendo o contribuinte demonstrá-lo não somente com base em sua escrita fiscal,
mas principalmente com base em sua escrituração contábil.
A decisão recorrida, nesse ponto, deixa expressamente registrado que diante da
ausência da apresentação da escrituração contábil e fiscal da contribuinte, que pudesse
fornecer subsídios a dar suporte para suas alegações, bem como de maiores esclarecimentos, de
forma a caracterizar as necessárias certeza e liquidez do direito creditório pretendido,
prevalece o valor do débito declarado em DCTF.
No recurso voluntário, a Recorrente anexa o LALUR, mas não traz nenhuma
documentação contábil de suporte. Além disso, não há nenhuma justifica quanto à origem do
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998310/2012-95

erro propriamente dito e, mais ainda, o porquê de o débito ter sido declarado duas vezes na
DCTF.
Isso significa dizer que o ônus de provar o erro alegado não foi cumprido pela
Recorrente, fato este que milita contra o apontado direito creditório.
Ocorre que, em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e certeza
do direito crédito constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se do 170 do CTN, in
verbis:

“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.

Nesse sentido, e em face do que foi exposto, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital